Tribunal: TJDFT
Processo: 0720714-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720714-28.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ISIS SERVICOS MEDICOS LTDA EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. EMBARGADO: ISIS SERVICOS MEDICOS LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intimem-se os embargados para lhes possibilitar, caso queiram, o oferecimento de resposta aos referidos recursos, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, com ou sem manifestação das partes interessadas, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios interpostos por ambas as partes. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator